Tribunal: STF
Processo: AI 77596
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
CONSORCIO. CONTRATO BILATERAL. OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES. - EM SE
TRATANDO DE CONTRATO BILATERAL, EM QUE A ENTREGA, POR PARTE DO
CONSORCIO, DO AUTOMOVEL SORTEADO, ESTA CONDICIONADA AO DEPOSITO DO
VALOR DO PREMIO DOS SEGUROS OBRIGATORIOS E DE ACIDENTES CONTRA
TERCEIROS, DA PARTE DO CONSORCIADO, E EVIDENTE QUE O MENCIONADO
DEPOSITO DEVE ANTECEDER AQUELA ENTREGA. - AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.